Tribunal: STF
Processo: RHC 53190
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO. DECRETO DE PRISÃO DE TERCEIRA PESSOA,
ESTRANHA A AÇÃO EXECUTIVA PRINCIPAL E AOS DEVEDORES EXECUTADOS,
NOMEADA DEPOSITARIA NA QUALIDADE DE SUPOSTA DETENTORA DA QUANTIA
PENHORADA. MEDIDA QUE SE TRANSFORMOU EM VERDADEIRA PENA, ACARRETANDO
OFENSA A LIBERDADE. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, CONCEDENDO-SE
A ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO CIVIL DA PACIENTE.